Tribunal: TJDFT
Processo: 0707169-37.2024.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PROVA JUDICIAL. RETRATAÇÃO. CONTRADIÇÕES TESTEMUNHAIS. TIPICIDADE. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A condenação criminal exige prova produzida sob o crivo do contraditório. Havendo divergência substancial entre os relatos prestados na fase inquisitorial e aqueles obtidos em Juízo, deve prevalecer a prova judicializada.
2. A retratação firme e detalhada da vítima, somada à inexistência de elementos materiais que comprovem ameaça ou agressão, afasta a segurança necessária ao juízo condenatório quanto ao crime de ameaça. A ausência de registro das supostas mensagens e a inexistência de testemunhas presenciais impedem a configuração da materialidade.
3. As contradições relevantes no depoimento da testemunha que sustenta a narrativa acusatória, especialmente quanto à dinâmica dos fatos, ao modo de ingresso no imóvel, aos alegados danos e às supostas agressões, inviabilizam a condenação pelo crime de violação de domicílio, diante da ausência de prova de oposição clara da vítima ao ingresso ou permanência do agente.
4. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência caracteriza-se pela mera inobservância da ordem judicial, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para o restabelecimento do contato. O bem jurídico tutelado é a administração da Justiça, e não a disponibilidade da ofendida. Precedentes.
5. A indenização mínima prevista no Código de Processo Penal, art. 387, IV, atende ao princípio de reparação civil decorrente do crime, permitindo fixação moderada e proporcional, sem prejuízo de eventual complementação na via própria, devendo o valor observar a razoabilidade e a capacidade econômica do condenado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.